Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708101-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORDILEI MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a Defensoria Pública do Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente. Para tanto, alega que, ao contrário do proclamado pelo juiz a quo, é possível a penhora do bem em discussão. Aduz inexistir qualquer prova nos autos de que o imóvel situado à Quadra 05, Conjunto 08, Lote 01, Setor Leste, Estrutural/DF, seja utilizado pelo executado para sua moradia permanente ou de sua entidade familiar, até porque não foi localizado no referido endereço para fins de citação. Invoca o art. 1o e 5o, da Lei no 8.009/90. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de que seja determinada a penhora do imóvel em discussão. Não houve pedido liminar. Este Relator determinou a intimação da agravante para, querendo, manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do presente, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC (ID no 33824851, pág. 01). Apesar de devidamente intimada, a recorrente não se manifestou, conforme certidão de ID no 36860904, pág. 01. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, o regime processual brasileiro consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial”. In casu, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça e segundo certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS (ID no 33583686, pág. 01), constata-se que se trata de repetição de petição. Isso porque houve a interposição de dois (02) recursos idênticos pela mesma parte – Defensoria Pública do Distrito Federal –, versando sobre o mesmo objeto – a decisão interlocutória de ID no 110052430, dos autos de origem: o primeiro, em 25 de fevereiro de 2022, às 12h49min, e o segundo, em 16 de março de 2022, às 18h11min, tendo sido autuados sob os números 0706144-11.2022.8.07.0000 e 0708101-47.2022.8.07.0000, respectivamente. Como se vê, a decisão contra a qual a agravante ora se insurge é, de fato, a mesma decisão por ela impugnada no primeiro agravo de instrumento (0706144-11.2022.8.07.0000), encontrando-se, inclusive, conclusos para o Relator, desde 25.02.22. Em sendo assim, o presente recurso não merece ser conhecido, ante o óbice da preclusão consumativa e em respeito ao princípio da unicidade recursal, segundo o qual é vedado ao recorrente aditar, renovar ou interpor novo recurso, ainda que não decorrido o prazo recursal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “Agravo interno. Agravo de instrumento. Preclusão. 1. O princípio da unirrecorribilidadee a preclusão consumativa desautorizam segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão objeto de agravo anterior. 2. A manifesta improcedência do recurso justifica a aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o” (Acórdão 1310715, 07225265020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, pois, malgrado ataque pronunciamento diverso, combate por via oblíqua objeto de agravo anterior, ambicionando fim idêntico. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308188, 07205812820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1. Opera-se a preclusão consumativa com a interposição de recurso de apelação pela parte interessada, não cabendo ampliação das razões recursais por meio de novo recurso pela mesma parte, sob pena de violação ao princípio da unirecorribilidade (...)” (Acórdão n.1109484, 07119573820178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no PJe: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 02 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator